Tribunal: TJDFT
Processo: 0708355-07.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA. ACESSO À VIA PERPENDICULAR (ENTRADA DE CHÁCARA). DEVER DE CAUTELA NÃO OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo se comprovada a possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não ocorreu na hipótese.
2. Vê-se do conjunto probatório, especialmente do depoimento da testemunha Glauco Barbosa da Silva, dos informantes Thalison Bezerra Gonçalves e Dandara Priscila Oliveira Machado e das fotos das avarias dos veículos (IDs 16037697, 16036308 e 16036309), que o réu/recorrente não observou o dever de cautela, ao sair do acostamento para a via perpendicular (entrada da chácara), localizada no sentido oposto ao de sua faixa, vindo a colidir com o autor/recorrido, que trafegava em via preferencial. Com efeito, a posição dos veículos, as avarias apresentadas, conforme fotos, e os depoimentos são bastantes para demonstrar a dinâmica do acidente.
3. Cumpre destacar que o laudo pericial juntado pelo réu/recorrente, produzido por perito não oficial não guarda correspondência com os demais elementos dos autos. Ademais, foi produzido 2 dias depois do acidente, sem que os veículos estivessem em suas posições quando da colisão. Dessa forma, mister a manutenção da r. sentença, inclusive em relação ao valor da indenização, baseado no menor dos orçamentos.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.